Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737455-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, em cumprimento de sentença instaurado em favor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 108680625 - autos de origem): "1. O segundo executado apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros efetuado no SISBAJUD. 2. Informa que os valores bloqueados seriam decorrentes de proventos de aposentadoria e utilizados para sua subsistência e que como foram inferiores a 40 salários mínimos, seriam impenhoráveis. 3. Não há como considerar, inicialmente, que se trata de valores decorrentes de poupança, ao contrário, já que se trata de recursos em contas correntes diversas em instituições distintas. Além do mais, não trouxe qualquer documento comprobatório de que os recursos seriam advindos de proventos de aposentadoria, a afastar a impenhorabilidade decorrente do artigo 833, IV do CPC. 4. Dessa forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada, rejeito a impugnação de ID 108537955 e mantenho o bloqueio de ID n. 107802656. 5. Por fim, não tem sustentáculo a argumentação apresentada pelo executado no sentido de requerer o desbloqueio, já que haveria decisão de instância superior determinando a suspensão do presente cumprimento, isto porque a penhora via SISBAJUD ocorreu anteriormente à decisão agravada, além do que a penhora não traduz na liberação do valor ao exequente. 6. Contudo, em face da determinação de ID 105924145, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0732470-42.2021.8.07.0000". Insurge-se o agravante contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/recorrente. Informa o agravante que o Juízo de origem deu prosseguimento ao feito executório após determinação liminar, proferida no bojo do agravo de instrumento de no 0732470-42.2021.8.07.0000, de suspensão do cumprimento de sentença. Destaca que, após a determinação superior, o Juízo a quo determinou o bloqueio de ativos financeiros do recorrente, ato o qual, embora impugnado, fora confirmado por meio do pronunciamento judicial recorrido. Diante da indicada afronta à decisão liminar de cunho recursal, requer a concessão da tutela recursal, de modo que seja determinado o imediato desbloqueio das quantias constritas em contas bancárias de sua titularidade. Subsidiariamente, requer seja concedida a tutela recursal para que seja obstado eventual levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na análise do feito de origem, verifica-se que o Juízo a quo determinou o envio dos autos à contadoria judicial, para apuração do crédito exequendo remanescente, uma vez encontrados, anteriormente, ativos financeiros para fins de pagamento parcial da dívida (ID Num. 102168109 - autos de origem). Apurado o saldo remanescente de R$ 2.497,70 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta centavos) (ID Num. 102464682 - autos de origem), o executado/agravante apresentou impugnação aos cálculos (ID Num. 102252449 - autos de origem), a qual fora rejeitada, tendo o Juízo de 1o Grau determinado o prosseguimento da execução com pesquisa de ativos financeiros em contas bancárias do executado (ID Num. 105195945; ID Num. 105500676 - autos de origem). Na sequência, foi realizada a mencionada pesquisa de ativos (ID Num. 105500679 - autos de origem). Ato contínuo, o agravante interpôs agravo de instrumento (no 0732470-42.2021.8.07.0000) em face da decisão que determinara o prosseguimento do feito, expondo, nas razões recursais, que a atualização do crédito exequendo teria se dado de maneira indevida. Conhecido o mencionado recurso, foi proferida decisão liminar no sentido de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Comunicado o Juízo a quo acerca do referido pronunciamento judicial, esse deu prosseguimento ao feito, determinado a transferência de valores bloqueados (ID Num. 107802656 - autos de origem). O agravante impugnou o referido pronunciamento judicial, contudo o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, de modo a rejeitar a impugnação do recorrente e manter a penhora sobre os valores bloqueados. Nesse contexto, no que se refere ao bloqueio judicial de ativos financeiros em conta bancária do executado, verifica-se que tal medida foi tomada anteriormente à ordem judicial de suspensão do cumprimento de sentença, proferida pela ilustre Des. Fátima Rafael, a qual compõe a Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Assim, efetuado o bloqueio antes do sobrestamento do feito, não fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, pertinente ao imediato desbloqueio de valores constritos, até mesmo porque, apenas após o julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0732470-42.2021.8.07.0000, ficará constatado se a atualização monetária aplicada no feito e que deu ensejo ao valor de R$ 2.497,70 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta centavos) se deu de forma correta. Portanto, faz-se necessário manter o feito no estado em que se encontrava ao tempo da ordem de sobrestamento. Todavia, há a probabilidade do direito do agravante pertinente ao pedido liminar subsidiário formulado. Afinal, mesmo comunicado acerca do determinado sobrestamento, o Juízo a quo deu sequência ao cumprimento de sentença, de modo a confirmar o bloqueio e a penhora dos valores captados em conta bancária do recorrente, medida incompatível com a ordem de paralisação do feito. Não suficiente, há, também, o perigo de dano ao recorrente, uma vez que a ordem de suspensão se deu para que fosse preservado o exato estado do feito para fins de apuração acerca da correição da atualização do crédito exequendo. Desse modo, o prosseguimento do feito representa situação que não só modifica o estado do processo, mas, também, aumenta a incerteza acerca do real valor da dívida a ser arcada pelo executado. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, pleiteada subsidiariamente, torna-se imperioso o deferimento do referido pedido. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo que se abstenha de autorizar o levantamento dos valores bloqueados em conta bancária do recorrente, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 15:12:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora